Tribunal: TJSP
Processo: 2286202-98.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Habeas Corpus – Desistência – Considerado o desinteresse no prosseguimento do mandamus, pela falta de interesse de agir, inarredável a incognoscibilidade do remédio heroico – Homologação – Cabimento – Writ não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2286202-98.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que são impetrantes JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA
LIMA, ROGÉRIO COSTA TEIXEIRA DA SILVA e BRUNO DALLARI OLIVEIRA
LIMA e Paciente THIAGO HENRIQUE SANTOS PENTEADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "homologaram a desistência e NÃO CONHECERAM da
ordem de habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2286202-98.2019.8.26.0000 - lauda 2/3
Voto:
23120 CFF/D
Habeas Corpus:
2286202-98.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
28a Vara Criminal
Processo:
1518455-70.2019.8.26.0228
Impetrantes:
José Luis Mendes de Oliveira Lima
Rogério Costa Teixeira da Silva
Bruno Dallari Oliveira Lima
Paciente:
Thiago Henrique Santos Penteado
Habeas Corpus
Desistência
Considerado o
desinteresse no prosseguimento do mandamus, pela
falta de interesse de agir, inarredável a incognoscibilidade do remédio heroico

Homologação Cabimento Writ não conhecido.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, sob a alegação de estar
sofrendo constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada
como coatora, em razão da determinação de expedição de guia de
execução provisória da pena exarada na sentença que o condenou ao
cumprimento de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
mínimos, por incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Apresentam,
para
tanto,
rol
de
pertinentes razões, lastreadas essencialmente no julgamento das ADCs
nos 43, 44 e 54, pelo Pleno do Excelso Supremo Tribunal Federal,
postulando a concessão da ordem para que “...seja cassada a determinação
de expedição da presente ordem de guia de execução provisória da pena e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2286202-98.2019.8.26.0000 - lauda 3/3
caso tal ordem da autoridade coatora já tenha sido cumprida pela
serventia, também que se determine seja tal guia tornada sem efeito e seja
anulado qualquer processo de execução penal dela decorrente...” (01/06).
O pedido de liminar foi indeferido (fls.
22/23).
Os autos constam com as informações
judiciais (fls. 24/46) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto da
impetração.
É o relatório.
Os ilustres impetrantes formularam
pedido de desistência da presente impetração (vide fls. 77).
Assim, considerado o desinteresse no
prosseguimento da ação de habeas corpus, só resta deixar de conhecer o
remédio heroico.
Ante
o
exposto,
homologando
a
desistência, NÃO CONHEÇO da presente ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)